Tribunal: TJDFT
Processo: 0734732-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal que tramita pelo Juízo 1a Vara de Execução Fiscal do DF.
2. Pretende o agravante o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa executada, em face da dissolução irregular da pessoa jurídica, que deixou de funcionar em seu domicílio fiscal.
3. Em relação ao tema, a Súmula no 435 do STJ dispõe que “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
4. Contudo, sem adentrar ao mérito da irregularidade da dissolução da empresa executada, o entendimento jurisprudencial dominante deste Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que é imprescindível a instauração de procedimento administrativo ou judicial para que haja o redirecionamento da execução ao sócio-gerente, para que seja garantido o contraditório e verificada a ocorrência de “atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, sob pena de ilidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.